Tribunal: TJSP
Processo: 3005737-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA – Pretensão de substituição do depósito em dinheiro realizado para fins de oposição de embargos à execução por seguro garantia, com o consequente levantamento de tais valores - Decisão de primeira instância que deferiu o pleito – Decisório que merece reforma – Ausência de previsão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA – Pretensão de substituição do depósito em dinheiro realizado para fins de oposição de embargos à execução por seguro garantia, com o consequente levantamento de tais valores - Decisão de primeira instância que deferiu o pleito – Decisório que merece reforma – Ausência de previsão legal – Fazenda Pública que não anuiu ao requerimento - Impacto da pandemia de Covid-19 sobre as atividades empresariais da agravante que não restou cabalmente demonstrado – Precedentes desta Colenda Câmara, do E. TJSP e do E. STF - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravada LOJAS AMERICANAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
2
Agravo de instrumento no:
3005737-35.2020.8.26.0000
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado:
LOJAS AMERICANAS S.A.
Comarca:
SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto no:
29523
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
SUBSTITUIÇÃO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO
GARANTIA
Pretensão de substituição do
depósito em dinheiro realizado para fins de
oposição de embargos à execução por seguro
garantia, com o consequente levantamento de
tais valores - Decisão de primeira instância que
deferiu o pleito Decisório que merece reforma
Ausência de previsão legal Fazenda Pública
que não anuiu ao requerimento - Impacto da
pandemia de Covid-19 sobre as atividades
empresariais da agravante que não restou
cabalmente demonstrado
Precedentes desta
Colenda Câmara, do E. TJSP e do E. STF -
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. decisão de fls. 387 do processo de origem que,
nos autos de embargos à execução fiscal opostos por LOJAS
AMERICANAS S.A., deferiu a substituição de depósito judicial por
seguro garantia, com o intuito de propiciar a continuidade do
negócio da agravada, em virtude da grave crise sanitária que
assola o mundo, em decorrência da pandemia de COVID-19, onde
é notória a consequência na economia de um modo geral.
Sustenta a agravante, em síntese, que não se podem substituir os
depósitos em dinheiro realizados por seguro garantia, visto que o
art. 151 do CTN apregoa que diversamente do depósito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
3
dinheiro, o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante
o débito passível de execução. Aduz que a negativa fazendária
encontra fundamento na ausência de alicerce legal apto a estender
ao devedor a faculdade de substituir garantia em dinheiro já
materializada por seguro garantia ou fiança bancária. Ressalta que
apesar de não se ignorar o princípio da menor onerosidade ao
devedor, calcado no art. 805 do CPC, este deve ser conciliado com
o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, aí incluída
a executiva, sendo certo que a agravada não se desincumbiu de
seu ônus de prova a respeito da excepcionalidade, já que não
comprova que a substituição, de forma contundente, ser-lhe-ia
menos custosa e gravosa que a manutenção de penhora em
dinheiro já efetivada, bem como não demonstra os impactos
efetivamente gerados pela pandemia à parte e a
imprescindibilidade do montante preteritamente dado em garantia
à consecução das atividades essenciais à manutenção da empresa
na conjuntura atual, visto não ter apresentado, por exemplo,
quaisquer documentos comprobatórios de seu fluxo de caixa e de
débitos trabalhistas. Afirma que aceitar a substituição da garantia
geraria impacto negativo no orçamento e em políticas públicas,
ofendendo diretamente ao art. 1o da EC no 99/2017 e aos arts. 7o
e 8o da LC no 151/2015. Ressalta que não pode o Poder Judiciário
ultrapassar as linhas demarcatórias da função jurisdicional,
devendo indeferir o pedido de levantamento do depósito judicial
sem a correspondente autorização legislativa prevista na LC no
151/2015. Apregoa que a LINDB estabelece expressamente a
necessidade de verificação de consequências práticas de decisões,
inclusive
judiciais,
se
fundamentadas
em
valores
jurídicos
abstratos, sendo certo que eventual decisão que venha a autorizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
4
a liberação dos depósitos judiciais provocará efeitos imediatos
sobre as finanças públicas, haja vista a necessidade de
recomposição dos valores pelo Estado. Entende que, ainda que
fosse possível a substituição da penhora em dinheiro, o pleito não
haveria de ser acolhido, porquanto o seguro deve observar os
requisitos
estabelecidos
na
Resolução
PGE
no
44/2019,
especialmente em seu art. 73.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que o depósito
judicial não seja substituído por outra garantia.
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, deferido o
pedido de efeito suspensivo (fls. 46/49).
Contraminuta de agravo às fls. 53/65.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
comporta provimento.
Cuida-se de pedido de substituição de depósito em dinheiro, o qual
fora realizado no ano de 2012 (fl. 190 dos autos de origem) para
fins de oposição de embargos à execução, bem como de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário (fls. 200/201 dos autos
originários), por seguro garantia, sob o argumento de dificuldades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
5
financeiras decorrentes da crise instaurada pela pandemia de
COVID 19.
Com efeito, o art. 151 do Código Tributário Nacional traz rol
taxativo de hipóteses passíveis de conferir os efeitos da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, sendo certo que, dentre elas,
não se apresenta o seguro garantia, inclusive, assim dispõe a
súmula no 112 do E. STJ, in verbis: “O depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral
e em dinheiro”.
Além disso, ainda que o depósito fosse tão somente para a garantia
do juízo, é certo que a lei no 6.830/80 apenas prevê a possibilidade
da substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança ou
seguro garantia (art. 15, inc. I), porém não traz a hipótese de
conversão do depósito já efetivado por seguro garantia, como
pretende a agravada.
Ademais, por mais que a norma legal não tenha previsto a
possibilidade de substituição de garantia ora pleiteada, é certo que
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já permitiu tal troca, desde
que haja anuência da Fazenda Pública, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA.
PENHORA
EM
DINHEIRO.
SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA
BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA
FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de
Ato
Administrativo
proposta
pela
Copel
Distribuição S/A contra a ANTT para a anulação
de auto de infração que resultou na aplicação
de penalidade de multa no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
6
1.487.550,00
(um
milhão,
quatrocentos
e
oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta
reais), por ter a concessionária descumprido
metas de qualidade de teleatendimento dos
usuários.
2. O Tribunal a quo deferiu a substituição do
depósito em dinheiro pelo seguro garantia,
considerando-o garantia idônea à suspensão do
crédito não tributário.
3. Há de se fazer distinção entre a possibilidade
jurídica
de
o
devedor
apresentar
seguro-
garantia ou fiança bancária como garantia do
valor executado a título de crédito tributário ou
não-tributário da Fazenda Pública (§2o, art. 835
do CPC/2015) e os casos em que a dívida já se
encontra garantida em juízo com depósito em
dinheiro e pretende o devedor substituí-la por
aquelas modalidades de contratos bancários.
4. Em regra geral, não há vedação para
substituir fiança por seguro-garantia, pois as
garantias são equivalentes, o que não ocorreria
na
hipótese
de
substituição
de
dinheiro
depositado judicialmente por fiança ou seguro-
garantia, caso em que a substituição, em regra,
seria inadmissível em razão do entendimento
da Primeira Seção nos EREsp 1.077.039/RJ. A
propósito: REsp 1.632.656/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
27/4/2017,
DJe
11/5/2017;
REsp
1.637.094/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe
19/12/2016.
5. A penhora em dinheiro está estabelecida na
legislação processual como espécie preferencial
para a garantia do crédito (art. 835, I do
CPC/2015).
Substituí-la,
sem
anuência
do
credor fazendário, por outra modalidade de
garantia de menor liquidez, como os seguros
oferecidos por instituições financeiras, em que
os contratos possuem prazo de validade e
dependem da solidez da própria instituição
emissora do papel, importa em ampliar o risco
de não adimplemento da obrigação tributária,
demandando contra a efetividade e a duração
razoável do processo, caso necessário futura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
7
substituição da garantia. Nesse sentido: AgInt
no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017,
DJe
21/6/2017;
REsp
1.592.339/PR,
Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 17/5/2016, DJe 1/6/2016; AgRg na
MC 25.104/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe
25/5/2016; AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma,
julgado
em
16/10/2012,
DJe
24/10/2012.
6. Recurso Especial provido.
(REsp 1751548/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
13/11/2018)
Ocorre que, na hipótese, a Fazenda Pública opinou contrariamente
ao pleito da recorrida, consoante se depreende das fls. 341/384 do
processo de origem, assim, não há como se permitir tal
substituição.
Outrossim, conquanto não se desconheça os efeitos econômicos
nefastos da pandemia de Covid-19, é certo que alegações
genéricas de dificuldades econômicas não são suficientes para que
se substitua depósito em dinheiro realizado no ano de 2012 por
seguro garantia. Isso porque, cada empresa possui uma dinâmica
própria, de modo a não ser possível asseverar genericamente o
prejuízo à agravada, tendo em vista, sobretudo, essa etapa
procedimental da execução fiscal momento em que são exigidas
maior precisão e robusta comprovação do direito perseguido
recorrida, a fim de não inviabilizar o adimplemento da dívida em
favor do Estado de São Paulo (numerário este que provavelmente
contribuirá
para
amenizar
as
consequências
da
indigitada
pandemia). Ainda, destaque-se que, apesar de ter a recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
8
demonstrado uma queda em seu faturamento, é certo que tal fato
não permite a conclusão de que as suas operações restam
comprometidas, mormente em relação ao cumprimento de suas
obrigações com seus funcionários.
A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou
entendimento no sentido de que:
“(...) no processo de execução, hoje o devedor
não só alega, mas tem que comprovar de modo
irrefutável que a penhora em dinheiro pode
acarretar a quebra da empresa ou o grave e
irreparável
dano
e,
simultaneamente,
demonstrar que a constrição de outro bem pode
satisfazer o crédito. Dessa forma, não pode
alegar o devedor a violação de modo genérico e
singelo, o que não afasta a carência dos
recursos financeiros devidos e não pagos suportados pelo credor, titular de crédito
líquido, certo e exigível.”
(cfe. Informativo de Jurisprudência do STJ, AgRg no
REsp 1.051.276-RJ, Rel. Min. Herman Benjamin).
Além do que, oportunas são as palavras do Exmo. Ministro Luiz Fux
ao indeferir pleito semelhante ao do caso sub judice, das quais
peço vênia para transcrever:
(...)
In casu, o pleito não se dirige diretamente à
antecipação do mérito da demanda, mas à
providência
cautelar,
consubstanciada
na
substituição da garantia oferecida pelo próprio
contribuinte como elemento de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Já de saída, mister destacar que o depósito e o
oferecimento
do
seguro
garantia
não
são
medidas equivalentes, ao menos no que tange à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
9
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Malgrado o seguro garantia seja referido pela
Lei de Execuções Fiscais (art. 7o, II da Lei
6.830/80) como garantia que se aproxima do
depósito e da carta de fiança, o mesmo não se
pode afirmar sob a ótica do Código Tributário
Nacional.
É que o depósito do montante integral do
tributo exigido está erigido à condição de causa
suspensiva da exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, II do CTN), ao passo que o seguro
garantia
nem
mesmo
consta
daquele
rol
exaustivo.
Para a espécie, não custa lembrar que o
depósito foi oferecido pelo Banco Volkswagen a
título de causa suspensiva da exigibilidade do
crédito e não como garantia para a cobrança,
conforme atesta a já distante petição de 04 de
julho de 2008, encartada às fls. 175 dos autos
físicos.
Outrossim, o depósito do montante integral,
como assevera a Fazenda Nacional, a partir da
edição da Lei 9.703/98 compõe receita pública
disponível para utilização do Tesouro desde o
momento de sua efetivação (art. 1o, § 2o).
Afere-se,
destarte,
que
a
substituição
pretendida pelo Banco Volkswagen não se
opera de maneira fungível. Desse modo, faz-se
necessário o sopesamento das consequências
da modificação pretendida.
Se de um lado argumenta o requerente que, em
vista da situação emergencial decorrente de
pandemia oficialmente declarada, há perigo de
dano configurado na ausência de liquidez da
instituição financeira, desprovida do capital
constrito em demanda judicial; de outro, o ente
público
oferece,
como
contra-argumento,
justamente o prejuízo ao orçamento federal na
consecução de medidas para atendimento de
toda a sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
10
Neste particular, ao menos em um juízo
preliminar, o cotejo entre o interesse público e
o privado sinaliza para que o perigo de dano
esteja
mais
associado
aos
interesses
da
sociedade do que do particular neste caso
específico.
(...)
(ARE 1239911 TPI / SP, Relator(a): LUIZ FUX,
julgado em 13/05/2020)
Nesse mesmo sentido, assim vem decidindo esta Colenda Câmara
de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

PENHORA
EM
DINHEIRO

SUBSTITUIÇÃO
POR
APÓLICE
DE
SEGURO
GARANTIA

INDEFERIMENTO

IRRESIGNAÇÃO

Impossibilidade, ante a inexistência de direito de substituição de dinheiro pela Apólice

Necessidade
de
anuência do credor Entendimento jurídico não
alterado em razão da alegação genérica dos
efeitos econômicos da pandemia COVID-19.
Decisão mantida. Recurso negado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207032-43.2020.8.26.0000; Relator (a): Danilo
Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/10/2020; Data de Registro: 20/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
garantida por penhora de dinheiro
Pretensão
de substituição da penhora de direito por
seguro
garantia

Deferimento

Inadmissibilidade

Garantia
inferior
à
existente

Inexistência
de
direito
de
substituição de uma pela outra
Ausência de
demonstração da necessidade da substituição
Entendimento jurídico não alterado em razão da
alegação genérica dos efeitos econômicos da
pandemia Covid-19. RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
11
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003747-09.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tributário
-
Cumprimento provisório de sentença - Decisão
recorrida que indeferiu a tutela provisória de
urgência, voltada a suspender a exigibilidade do
crédito tributário, substituindo-se o depósito
judicial por apólice de seguro garantia -
Insurgência
-
Descabimento

Situação
excepcional
causada
pela
Pandemia
da
COVID-19 que não é suficiente para suspender
a exigibilidade do crédito tributário
Seguro-
garantia que não se equipara a dinheiro para
fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, porquanto não arrolado no rol do
artigo 151 do Código Tributário Nacional -
Precedentes desta Corte de Justiça - Decisão
mantida Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2129805-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 3a. Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro:
25/09/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
garantida por penhora de dinheiro
Pretensão
de substituição da penhora de direito por
seguro
garantia

Indeferimento

Admissibilidade Garantia inferior à existente
Inexistência de direito de substituição de uma
pela outra
Ausência de demonstração da
necessidade da substituição
Entendimento
jurídico não alterado em razão da alegação
genérica dos efeitos econômicos da pandemia
Covid-19. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078082-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
12
Público; Foro de Ribeirão Preto - Vara do Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 28/07/2020;
Data de Registro: 28/07/2020)
Nessa mesma toada, em casos análogos ao presente, assim vem
entendendo esta Egrégia Corte Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão
que deferiu a substituição do depósito judicial
efetuado nos autos de execução fiscal por
apólice de seguro garantia. Valor em discussão
depositado
em
2011
para
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário
Súmula no
112 do STJ e art. 151, inc. II, do CTN

Ausência
de
prova,
ademais,
da
excepcionalidade que justificasse a substituição
pretendida

Atividades da agravada não paralisadas e crescimento de faturamento
durante a pandemia, de acordo com dados
oficiais extraídos do histórico de faturamento
do CNPJ Base
Execução feita no interesse do
credor
Levantamento do depósito judicial
somente pode ocorrer após o trânsito em
julgado da sentença favorável ao contribuinte
Risco de grave lesão à economia estatal.
Decisão
de
1o
grau
reformada.
AGRAVO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3005381-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Isabel
Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Mairinque - S.E.F. - Setor de
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 27/11/2020;
Data de Registro: 27/11/2020)
Agravo de instrumento tirados dos autos de
execução fiscal. Controvérsia relacionada à
possibilidade de deferir-se liminar para autorizar a agravante a levantar valores
depositados judicialmente e a substituição de
tal garantia por seguro. De início, não há falar-
se em preclusão em relação ao tema debatido.
Para tanto, sabe-se que o atual pedido de
levantamento
fundamenta-se
na
situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
13
causada
pela
pandemia
do
coronavirus,
denotando causa de pedir diversa da outrora
ventilada (mera necessidade de utilização do
recurso depositado para outras finalidades).
Outrossim,
o
poder
geral
de
cautela
do
magistrado lhe habilita a rever posicionamento
anterior quando supervenientes novos argumentos não analisados em momento passado. No mérito, não se vislumbra a presença dos requisitos que ensejam o
deferimento da tutela pretendida. De início,
apesar de se reconhecer o estado calamitoso
causado
pela
Covid19,
o
atendimento
da
pretensão da agravante a colocaria numa
situação
privilegiada
entre
os
demais
contribuintes, vez que a pandemia não a afeta
em caráter exclusivo, sendo de caráter mundial.
Em segundo, porque houve manifestação do
Município-agravado em sentido contrário à
substituição.
Nela,
argumentou-se
que
o
pretenso levantamento do depósito lhe causaria
sérios impactos financeiros para utilização no
atendimento
das
necessidades
públicas,
inclusive no combate à própria pandemia.
Ademais, tem-se que a substituição do depósito
em dinheiro por seguro garantia (art. 835, § 2o,
NCPC)
não
constitui
direito
absoluto
do
devedor, devendo prevalecer, em princípio, a
ordem legal de preferência estabelecida no
mesmo diploma legal. Manutenção da decisão
agravada de rigor. Nega-se provimento ao
recurso.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2114277-
97.2020.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro
das
Execuções
Fiscais
Municipais
-
Vara
das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
17/11/2020; Data de Registro: 17/11/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Substituição do
depósito em dinheiro por seguro garantia.
Recusa pela exequente. Lei no 13.043/2014 e
artigo 835, §2o, do CPC. A aceitação desta
forma de garantia, somente se dará com a
anuência da Fazenda Pública. A jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
14
do Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento no sentido da impossibilidade de
substituição do depósito em dinheiro por seguro
garantia sem o aval da Fazenda Pública.
Precedentes.
Decisão
reformada.
Recurso
conhecido e provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2217580-30.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Cubatão - SAF - Setor de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de
Registro: 03/11/2020)
Agravo
de
Instrumento

Expurgos
Inflacionários
Cumprimento de Sentença -
Decisão que indeferiu a substituição de dinheiro
depositado por seguro garantia
Alegação de
que se encontra em dificuldades financeiras em
razão da pandemia do Covid - Decisão mantida
Precedente. Recurso improvido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2215067-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Substituição de
depósito do montante integral por seguro
garantia. Recusa pela exequente. Menor onerosidade ao devedor que deve ser
interpretada à luz da efetividade da execução.
Decisão atacada que se mantém, também, pelos
respectivos fundamentos. Precedentes desta
Corte
e
do
Supremo
Tribunal
Federal.
Desacolhimento ao alegado pela agravante.
Recurso improvido, portanto.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2121028-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Encinas
Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro:
28/08/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
15
AÇÃO
ORDINÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ICMS. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. A suspensão da exigibilidade de débito tributário está
condicionada ao depósito de dinheiro, nos
termos do art. 151, inciso II do Código
Tributário Nacional. Garantia apresentada que
não pode ser equiparada a dinheiro. Pandemia
de COVID-19 que não pode ser motivo para
alteração de regramento legal. Reserva da
legalidade.
Precedentes.
Decisão
de
indeferimento mantida. Recurso desprovido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2141855-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo
Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
03/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
direito
TRIBUTÁRIO
ICMS
aiim
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO

PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO
JUDICIAL REALIZADO nOS AUTOs POR SEGURO
garantia EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE
IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) PANDEMIA
(COVID-19)
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO
Pretensão RECURSAL
AO DEFERIMENTO DA REFERIDA SUBSTITUIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilitar-se-á a
suspensão da exigibilidade do débito tributário,
somente na hipótese do depósito integral, em
espécie, do montante devido ao Ente Público
(artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da
jurisprudência dominante e reiterada do C.
STJ). 2. A garantia apresentada pela parte
autora (seguro garantia) não é equiparável ao
referido depósito do valor integral do crédito
fiscal. 3. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4.
Substituição do depósito judicial realizado nos
autos, por seguro garantia, indeferida em
Primeiro
Grau
de
Jurisdição.
5.
Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
16
recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte autora,
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2107048-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)
Agravo de Instrumento
Ação anulatória de
débito fiscal
Pretensão de substituição do
depósito do montante integral do débito por
seguro garantia, sob o argumento de que os
valores retidos nos autos seriam cruciais para o
pagamento da folha salarial, dada a cessação
temporária
das
atividades
econômicas
da
empresa em razão da quarentena imposta em
combate à pandemia da COVID-19
Cenário
que,
embora
extraordinário,
à
mingua
de
fundamento legal, não autoriza a superação do
entendimento pacificado no C. STJ acerca da
impossibilidade
de
equiparação
do
seguro
garantia ao dinheiro para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário
Recurso do
Estado provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3001505-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
29/05/2020;
Data
de
Registro:
01/06/2020)
Desta forma, inexistindo disposição legal a permitir a pleiteada
substituição, ante a ausência de anuência da Fazenda Pública com
tal pleito e, ainda, não se vislumbrando situação inequívoca de
dificuldades financeiras que possam inviabilizar as suas operações,
é o caso de se reformar a decisão proferida pelo juízo de origem,
não se permitindo a substituição do depósito em dinheiro por
seguro garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3005737-35.2020.8.26.0000-São Bernardo do Campo - Voto no 29523
17
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pelas partes.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.

RUBENS RIHL
Relator